Tribunal: TJSP
Processo: 2086822-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
RECURSO – Recurso de agravo de instrumento deve ser julgado prejudicado, por perda do objeto, com base no art. 1018, §1o, CPC/2015, ante o julgamento de procedência, em parte, da ação, pela r. sentença proferida nos autos principais.
Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2086822-60.2020.8.26.0000
Registro: 2021.0000055439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2086822-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
SOLANGE ISIDORO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2086822-60.2020.8.26.0000
VOTO no 37179
Agravo de Instrumento no 2086822-60.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeiro Preto 1a Vara Cível
Agravante: Solange Isidoro da Silva (Justiça Gratuita)
Agravado: Banco do Brasil S/A
RECURSO Recurso de agravo de instrumento deve ser
julgado prejudicado, por perda do objeto, com base no art.
1018, §1o, CPC/2015, ante o julgamento de procedência, em
parte, da ação, pela r. sentença proferida nos autos
principais.
Recurso prejudicado.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a r.
decisão de fls. 141 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de concessão de
tutela de urgência, com determinação “para que a ré, de imediato, devolva a requente
o valor de R$3.228,93 (três mil, duzentos e vinte e oito reais e noventa e três
centavos), descontado indevidamente, pois já haviam sido descontados em folha de
pagamento da aposentadoria da requerente”
O recurso foi processado sem atribuição de efeito
suspensivo (fls. 27).
O agravado ofereceu resposta (fls. 30/37 instruída com
os documentos de fls. 38/46).
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento deve ser julgado
prejudicado, por perda do objeto, com base no art. 1018, §1o, CPC/2015, ante o
julgamento de procedência, em parte, da ação, pela r. sentença proferida nos autos
principais - fls. 183/186 dos autos de origem.
Recurso interposto contra decisão interlocutória, que
delibera sobre tutela de urgência, perde seu objeto com a prolação da sentença no
processo.
Nesse sentido, para caso análogo, mas com inteira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2086822-60.2020.8.26.0000
aplicação à espécie, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ: “AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - AUTOS DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO DIRIGIDO CONTRA O DEFERIMENTO DE PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA FORMULADO NO BOJO DE AÇÃO CIVIL
PÚBLICA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO
AGRAVO,
MANTIDA
A
INADMISSÃO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. Consoante cediço nesta Corte, resta prejudicado,
ante a perda de objeto, o agravo de instrumento de decisão deferitória ou
indeferitória de liminar ou antecipação de tutela, quando verificada a prolação
de sentença de mérito, "tanto de procedência, porquanto absorve os efeitos da
medida antecipatória, por se tratar de decisão proferida em cognição
exauriente; como de improcedência, pois há a revogação, expressa ou implícita,
da decisão antecipatória" (REsp 1.232.489/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, julgado em 28.05.2013, DJe 13.06.2013). Precedentes. Incidência
da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ-4a Turma, AgRg no
AREsp 650161/ES, rel. Min. Marco Buzzi, v.u, j. 12/05/2015, DJe 20/05/2015, o
destaque não consta do original).
Ante o exposto, julga-se prejudicado o recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator